Tribunal: STF
Processo: AO 2787
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aguilar Pinheiro Filho em face da União e do Estado do Espírito Santo, objetivando a manutenção do Autor na titularidade do Cartório do 1º Ofício de Castelo/ES, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital 1/2013.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo, tendo sido autuada como Ação Ordinária 0013215-87.2017.4.02.5001, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “g) no mérito, a procedência da presente ação ordinária para que seja reconhecido e declarado o direito do autor de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013 e a declarar o direito a ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Ordenando ao Conselho Nacional de Justiça que sane sua omissão, e tome as providências necessárias visando a fiscalização dos atos do T/ES e o cumprimento de suas próprias decisões.



    h) e, ainda, a declaração do autor em permanecer sob a titularidade do Titular de Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castelo, 2ª Entrância, até decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Em qualquer hipótese, reconhecida a ilegalidade do Conselho Nacional de Justiça na omissão de seu dever de decidir, fiscalizar e exigir o cumprimento de suas decisões, de sorte a ser respeitado o direito à prévia individualização da situação do autor, assegurado o contraditório e ampla defesa no respeito ao devido processo legal, inclusive com os recursos a ele pertinentes.”



    O Autor narra que “o Conselho Nacional de Justiça, após baixar a Resolução nº 80/2009, está sendo absolutamente omisso em zelar pelo respeito a tal Resolução. Além disso, está permitindo que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pratique atos administrativos incompatíveis com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal exarou, quando lhe foi submetida a apreciação da matéria em sede de mandado de segurança e reclamação”.



    Afirma que, em 29/04/1967, foi nomeado “para exercer o cargo de Escrevente Juramentado do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Castelo” e que, em 09/08/1990, “o Impetrante então Escrevente Juramentado do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Castelo, foi designado Substituto Legal do Titular do referido Cartório”.



    Considera que “o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a pretexto de estar cumprindo a Resolução 80 do CNJ, que lhe é vinculante na esfera administrativa, considerou vagas as serventias que entendeu unilateralmente, sem fazer apuração individualizada de cada interessado, mediante o respeito ao prévio contraditório e ampla defesa, utilizando-se do procedimento conduzido pelo CNJ (...)”.



    Sustenta que “o Conselho Nacional de Justiça, mesmo provocado, não toma qualquer providência para obrigar o Tribunal de Justiça a cumprir suas determinações. Ou seja, realizar a apuração individualizada de cada interessado, obviamente lhes assegurando o prévio contraditório e ampla defesa”.



    Aduz que “em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, albergados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a desconstituição da delegação pressupõe a instauração de procedimento específico para verificação individual de cada serventia extrajudicial, no âmbito exclusivo do TJ/ES que declara, E TAL AINDA NÃO OCORRERA”.



    Pontua que “a inexistência de instauração de processo administrativo para verificar a situação individual do autor, por si só, já é suficiente para obstaculizar a adoção de qualquer ato que possa tornar vulnerável a sua titularidade e sua permanência como Tabelião, Escrivão e Oficial de Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castelo, 2ª Entrância, sob pena, como já dito, de violação aos princípios albergados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal”.



    Salienta que “escorado em atos e omissões do CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, como demonstrado, ilegalmente incluiu o Cartório de Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castelo, 2ª Entrância, cuja titularidade pertence ao autor, na lista de serventias aptas para provimento por concurso público, conforme Edital n.º 01/2013, inexistindo qualquer decisão, seja do CNJ no bojo dos PCA’s n.ºs 200810000006974 e 200810000008855, seja emanada pela Excelsa Corte”.



    Assevera que “é obrigação do CNJ fiscalizar, de ofício, o cumprimento à Resolução 80 e a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Tribunal de Justiça local. Afinal, não é aceitável que a Administração pratique atos que, além de desrespeitar as decisões superiores, violem o devido processo legal e o direito de defesa dos Administrados”.



    O Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo, em face da existência de litispendência, à época, com outras duas ações em trâmite na Justiça Estadual (Ação Ordinária 0036420-74.2016.8.808.0024 e Mandado de Segurança 0020816-48.2016.8.08.0000), determinou o prosseguimento da ação apenas em relação à pretensão formulada em face da União, excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da lide e indeferiu a tutela provisória de urgência.



    Em seguida, reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação, determinando sua remessa à Subseção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o qual, por sua vez, declarou-se incompetente, de igual modo.



    Suscitado o conflito negativo, o TRF da 2ª Região concluiu pela competência do Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.



    Em seguida, a Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo – ACACES requereu seu ingresso como assistente simples da parte ré, o que foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em 20/19/2019.



    A União, em contestação, sustentou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e impugnou o valor da causa. 



    No mérito, afirmou que "em razão da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da Constituição da República, impossível reconhecer a validade de ato proferido em 2004, de efetivação do autor no cargo sem a devida aprovação em concurso público exigido na norma constitucional".



    Aduziu que "o autor alega que o CNJ estaria se esquivando de fiscalizar sua determinação de individualização da sua situação, quando, na verdade, a questão já está, desde 1988, individualizadíssima, pois o autor ocupa uma serventia extrajudicial sem concurso público".



    Em 15/07/2020, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor, tendo sido interposta apelação.



    Ao apreciar a apelação do Autor, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região declarou a incompetência absoluta do Tribunal, nos termos do que restou decidido na ADI 4412/STF, razão pela qual declinou da competência para o julgamento da ação em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o objetivo central da autora consiste em ver declarado o seu direito de “permanecer sob a titularidade do Titular de Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castelo, 2ª Entrância, até decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”.



    Assim, o autor, em termos abstratos, ao direcionar sua pretensão contra o CNJ, requerendo, por via transversa, o afastamento da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, acaba por definir a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o conhecimento deste pedido específico.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de medida liminar e determinou a exclusão do Estado do Espírito Santo do polo passivo da ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem. 



    Afastada a decisão que apreciou o pedido de ingresso formulado pela Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartórios do Espírito Santo – ACACES, passo a apreciá-lo. 



    A requerente postula a admissão como assistente da parte ré, mas, no caso, a hipótese é de indeferimento do pedido, tendo em vista que não ficou demonstrado o alegado interesse no processo, notadamente no julgamento de mérito desfavorável à autora, nos moldes previstos pela legislação processual para esta modalidade de intervenção de terceiros. 



    A demanda versa sobre a situação individual e específica da parte autora em relação às determinações e efeitos da Resolução 80/2009 do CNJ. Com isso, se faz ausente a premissa básica prevista no artigo 119 do CPC/2015 a legitimar o pedido de assistência, uma vez que os efeitos da tutela jurisdicional a ser outorgada na presente demanda não repercutirão na esfera jurídica da requerente. 



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.



    No mérito, o autor, na realidade, deduz duas pretensões. Na primeira, busca o reconhecimento do direito de “ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”. Na segunda, busca permanecer sob a titularidade do Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castelo, 2ª Entrância, de modo que “seja reconhecido e declarado o direito do autor de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013”. 



    O caso comporta o exame de mérito de apenas uma das duas pretensões deduzidas pelo autor. Vejamos.



    A primeira delas não comporta exame de mérito por óbice de natureza processual.



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Em observância ao mencionado artigo, observa-se que, embora seja possível afirmar que a intenção final do autor seja afastar o ato do Tribunal de Justiça que, em cumprimento à Resolução 80/CNJ, cessou os efeitos do Ato 1.504/1992 que o efetivou na titularidade do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Castelo, o pedido deduzido se delimita no reconhecimento do direito de ser submetido a processo administrativo prévio a ser instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para verificação de sua situação funcional.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão transitada em julgado, nos autos do Mandado de Segurança 0020816-48.2016.8.08.0000, no qual a parte ora autora, impugnando decisão do Conselho da Magistratura do TJES, requereu que “fosse garantida a verificação de sua situação individual, com a instauração de procedimento administrativo próprio que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, bem como a sua manutenção Oficial da serventia de que é titular ”.



    O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegou a ordem em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO DE MAGISTRATURA QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE PROVIDÊNCIA FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE OBJETIVAVA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM FINS DE DESCONSTITUIR AS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS QUE NÃO SE SUBMETERAM A CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE CANDIDATAS APROVADAS NO CERTAME para OUTORGA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO QUE NÃO SE DEMONSTRA COMPATÍVEL COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. Prejudicial de mérito. Decadência. Não verificada. Mérito. ALEGAÇÃO DA PARTE IMEPTRANTE DE QUE O CONSELHO DE MAGISTRATURA NÃO SERIA COMPETENTE PARA JULGAR O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REJEIÇÃO DE TAL ALEGAÇÃO. PREENCHIMENTO DAS SERVENTIAS QUE DECORREU DE ATOS DO PRÓPRIO CONSELHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DO PROCEDIMENTO.



    […]



    7. A instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de cada serventia no âmbito estadual não se reputava obrigatório. Além disso, o CNJ efetivou uma análise individualizada das serventias anteriormente a determinação de desconstituição das mesmas. Outrossim, a situação referente às serventias extrajudiciais sem concurso público viola frontalmente a Constituição Federal, de forma que é possível ao Estado rever tal ato a qualquer momento, mesmo que sem a instauração de contraditório prévio (autotutela).



    8. Ordem denegada.” 



    Deste cenário se infere que a pretensão deduzida pelo Autor, qual seja, a de que seja reconhecido o seu direito à instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de sua situação funcional, já foi submetida à análise do Poder Judiciário e por juízo competente, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no mandado de segurança que tramitou perante o TJES. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado.



    Em tal contexto, não há como deixar de reconhecer a presença de óbice intransponível ao conhecimento do mérito, sob pena, inclusive, de conferir a esta ação civil efeitos rescisórios, o que é inadmissível em nosso ordenamento processual.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à necessidade de instauração de processo administrativo para a verificação de sua situação funcional, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.



    No que concerne à segunda pretensão formulada pelo autor, no sentido de sua manutenção na titularidade da serventia do Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castelo, 2ª Entrância, mas, agora, com base em alegada inobservância do que restou decidido por esta CORTE no julgamento do MS 27.571 e MS 27.579, ambos de relatoria da Min. ROSA WEBER, bem como pelo Conselho Nacional de Justiça, na decisão proferida nos autos dos processos administrativos 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, a qual que teria determinado a instauração de procedimento individualizado para a desconstituição das delegações concedidas sem a realização de concurso público, após o advento da Constituição de 1988, a ação não merece prosperar.



    Ao contrário do alegado pelo autor, na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos dos processos administrativos 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, não houve determinação expressa para que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adotasse medidas para verificar a situação individual dos ocupantes de cada serventia, antes da desconstituição das delegações concedidas sem concurso público, conforme se observa da parte dispositiva do referido julgado:



    “Em razão do exposto, julgam parcialmente procedentes os pedidos constantes dos PCA nº 200810000006974 e 200810000008855, restando denegados ou prejudicados os demais, inclusive da ANOREG como terceira interessada, determinando:



    a) a desconstituição de todas as delegações concedidas por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sem a realização de concurso público, com base na Constituição de 1967 e também as delegações concedidas sem a realização de concurso após a Constituição de 1988, com fundamento na Carta de 1967, ou em legislação estadual revogada.



    b) a instauração, de ofício, de procedimento administrativo para verificação da ocorrência de infração disciplinar com aplicação da sanção cabível, ficando, de imediato, proibido o funcionamento das sucursais do Cartório de Registro Civil das pessoas físicas e jurídicas, ‘Cartório Sarlo’, em que é titular RODRIGO SARLO ANTÔNIO;



    c) Instaurar procedimento administrativo específico para apurar a ocorrência de provimento derivado de serventias (permuta direta entre titulares) de forma a reverter a permuta ilegalmente admitida, inclusive apurando se a efetivação de PERINA CHABAI MARTINS tem amparo jurídico e sustentação legal.



    d) inclusão, no próximo concurso público a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, imediatamente após o cumprimento do disposto no item ‘a’ acima, das serventias que terão sua vacância declarada após a desconstituição dos atos de nomeação referidos nesta decisão, em observância ao prazo legal de 6 (seis) meses, como forma de cumprimento do princípio constitucional da eficiência administrativa.”



    Como visto, os procedimentos de controle administrativo não se dirigiram à desconstituição de situações jurídicas específicas, salvo as referentes a dois delegatários nominalmente identificados na parte dispositiva do voto, em face dos quais foram identificados problemas diversos, não relacionados, simplesmente, à constitucionalidade da delegação de serventia extrajudicial sem concurso público na vigência da Constituição de 1988.



    Por fim, nem se diga que o direito ao contraditório por procedimento administrativo próprio foi resguardado ao autor por decisão proferida nos autos do MS 27.571 e MS 27.579, ambos de relatoria da Min. ROSA WEBER, tendo em vista que nos referidos mandamus foram proferidas decisões denegando a ordem, inexistindo, portanto, qualquer reconhecimento de direito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao pedido do autor de ver declarado o seu direito de ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo TJES para verificação de sua situação funcional, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015; e



    b) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em relação ao pedido de que seja reconhecido o direito do Autor à manutenção na titularidade do Registro Geral de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Castelo, 2ª Entrância, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital 1/2013.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 05/2017 até 09/2023 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 83.268,47 (oitenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da União, que ora arbitro em R$ 8.326,85 (oito mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente